Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727407-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EROS STONE SILVA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por EROS STONE SILVA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da execução n. 0402169-72.2023.8.07.0015, indeferiu a progressão ao regime aberto, pois, embora preenchido o requisito objetivo, constava do relatório carcerário que o sentenciado se encontrava recolhido em virtude de ordem de prisão emanada de processo diverso (prisão civil), situação incompatível com a prisão domiciliar em que são cumpridas as reprimendas em regime aberto, no Distrito Federal. Contudo, ao analisar a certidão de mov. 116.2 e o relatório da execução, o juízo da VEP verificou o cumprimento integral da pena e determinou, cautelarmente, a soltura do recorrente, julgando prejudicado o incidente pendente alusivo à progressão de regime (ID 61114520 - Pág. 201). Nesse cenário, resta esvaziada a tese recursal para concessão de progressão do reeducando para o regime aberto, bem como a apreciação dos demais benefícios relativos à Execução Penal tão logo fosse revogada a ordem de prisão civil. A prejudicialidade do recurso é manifesta, ante a perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 17:33:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator